Tribunal: TJDFT
Processo: 0716322-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA RECONSTRUTORA UTILIZANDO IMPLANTES DE SILICONE E CIRURGIA DE BRAQUIOPLASTIA REPARADORA BILATERAL. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Direito Processual Civil tem como um dos seus princípios basilares o da adstrição ou congruência, que se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pela parte que propõe a ação, estabelecido no art. 492 do CPC. É cediço, também, que tal princípio não se aplica apenas no momento da prolação da sentença, devendo o magistrado decidir nos autos de acordo com o pedido realizado pela parte autora e dentro dos limites delineados no feito pelas partes, como no agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos, devendo a questão, portanto, ser dirigida inicialmente a apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
4. Em sede de cognição superficial, verifica-se, no caso vertente, o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela recursal, quanto à pretensão vindicada pela agravante na inicial. E isso porque, efetivamente, notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, segundo prescrição médica, a agravante necessita da cirurgia reparadora, por conta da perda de peso advinda da cirurgia bariátrica, havendo considerável prejuízo funcional e psicológico à paciente, diante do excesso de pele que se formou.
5. Ante a existência de indícios de que a agravante necessita da cirurgia reparadora e de que há prejuízo funcional e psicológico à paciente em caso da não realização do procedimento, presentes os elementos que evidenciam o perigo de dano em favor da agravante.
6. Outrossim, em princípio, há verossimilhança das alegações da recorrente, consoante os diversos entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, apesar do tema, quanto ao mérito, depender, efetivamente, de decisão do Superior Tribunal de Justiça em demanda repetitiva (tema 1069).
7. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente, em princípio, para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 7.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.